Tribunal: TJDFT
Processo: 0720153-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REAPROXIMAÇÃO GRADUAL ENTRE GENITOR E FILHOS. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que manteve medidas de reaproximação gradual entre genitor e filhos menores, anteriormente protegidos por medidas protetivas de urgência em razão de alegações de maus-tratos e abuso sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da decisão judicial que autorizou a reaproximação gradual entre o genitor e os filhos menores, diante da ausência de elementos probatórios seguros que confirmem a prática de violência sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de provas minimamente seguras quanto à prática de abuso sexual inviabiliza a manutenção das medidas protetivas em caráter absoluto.
4. A decisão impugnada não revoga as medidas protetivas, mas condiciona a reaproximação a cronograma técnico, previamente aprovado judicialmente, com acompanhamento psicoterápico e supervisão especializada.
5. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente orienta a flexibilização das medidas, desde que observadas cautelas técnicas e jurídicas.
6. A reaproximação gradual visa preservar o direito à convivência familiar, sem comprometer a segurança emocional dos menores.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que medidas protetivas devem ser mantidas apenas quando presentes os requisitos legais, sendo possível sua flexibilização diante de pareceres técnicos favoráveis e ausência de risco concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 14.344/2022, arts. 1o, 2o, 3o, 20, inciso IX; Lei no 11.340/2006, art. 22, III, “a” e “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685622, 07422697520228070000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 30/03/2023; TJDFT, Acórdão 1854378, 0721904-88.2018.8.07.0016, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024.